Tribunal: STF
Processo: RE 215344
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        APOSENTADORIA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS APÓS
A C.F. DE 1988 (ART. 201, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
INAPLICABILIDADE DO ART. 58 DO ADCT.
1.      Somente os benefícios de prestação continuada, mantidos
pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição
Federal, são suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de
acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 58 do ADCT da CF/88,
cuja incidência, temporalmente delimitada, não se projeta sobre
situações de caráter previdenciário constituídas após 05 de outubro
de 1988.
2.      O reajustamento dos benefícios de prestação continuada
concedidos após a promulgação da Constituição rege-se pelos
critérios definidos em Lei (C.F. art. 201, § 2º).
3.      R.E. conhecido e provido, para se julgar improcedente a
ação.
        Custas "ex-lege".